Tribunal: TJBA
Processo: 8064858-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8064858-15.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: MEDEIROS NETO PROCESSO DE 1º GRAU:8001449-55.2025.8.05.0165 PACIENTES: WILLIAN MIRANDA SILVA E MARIA LUISA SILVA RIBEIRO IMPETRANTE: FLAVIA FALQUETTO RAPOSA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE. VIOLÊNCIA POLICIAL. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. NÃO VERIFICADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Flávia Falquetto Raposa em favor de Willian Miranda Silva e Maria Luisa Silva Ribeiro, visando à revogação ou relaxamento da prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade no flagrante em razão de supostas agressões praticadas por policiais militares durante a abordagem; (ii) determinar se é possível a absolvição ou desclassificação da conduta criminosa pela via estreita do habeas corpus; (iii) analisar a adequação da fundamentação da prisão preventiva decretada; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistindo prova categórica acerca da alegada violência policial no momento da abordagem, resta inviável sua apreciação na via estreita do habeas corpus, por demandaria ampla dilação probatória. 4. Eventuais nulidades da prisão em flagrante ficam superadas com a superveniência da decisão de decretação da prisão preventiva, por se tratar de novo título ensejador da custódia cautelar. 5. A tese de negativa de autoria e a alegada condição de usuários são incompatíveis com a cognição sumária da ação de habeas corpus, porquanto exigem revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via eleita. 5.1. É relativa a presunção de uso pessoal pelo porte de maconha em quantidade inferior a 40g (Tema 506 do STF), podendo ser afastada diante das circunstâncias fáticas, sendo que, no caso em apreço, entendimento diverso demandaria a dilação probatória. 6. O decreto constritivo se apresenta fundamentado em elementos concretos que justificam a segregação cautelar, haja vista a apreensão de drogas, de arma de fogo e o contexto de fuga dos Pacientes, evidenciando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública. 7. Demonstradas as circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. 8. Condições pessoais favoráveis dos Pacientes não determinam a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos objetivos que justificam a manutenção da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova categórica quanto à suposta violência policial inviabiliza a análise da alegação na via estreita habeas corpus, por exigir dilação probatória. 2. A superveniência de decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva supre eventual nulidade do flagrante. 3. A tese de negativa de autoria e a alegada condição de usuário não podem ser examinadas em sede de habeas corpus, ante a necessidade de revolvimento fático probatório, o que extrapola os limites da cognição sumária do writ. 4. A presunção de uso pessoal de drogas pode ser afastada quando as circunstâncias da apreensão indicarem indícios de tráfico. 5. A presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliados à gravidade concreta da conduta, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 6. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, III e XLIX; CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 192.716/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/3/2025, DJEN 18/3/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.021.071/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 29/10/2025, DJEN 5/11/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.012.866/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 1/10/2025, DJEN 7/10/2025. STJ, AgRg no HC n. 892.778/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 15/4/2024, DJE 18/4/2024. STJ, AgRg no HC n. 988.318/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 1/4/2025, DJEN 10/4/2025. STJ, AgRg no RHC n. 221.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 29/10/2025, DJEN 5/11/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8064858-15.2025.8.05.0000, da comarca de Medeiros Neto, tendo como impetrante a advogada Flávia Falquetto Raposa e como pacientes Willian Miranda Silva e Maria Luisa Silva Ribeiro. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) HABEAS CORPUS Nº 8064858-15.2025.8.05.0000